Tribunal: STF
Processo: ARE 641396
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Administrativo. 4. Processo administrativo-disciplinar. 5. Discussão acerca da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Necessidade de rever o conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 6. O Tribunal de origem consignou que não restou comprovada nos autos a parcialidade do Juiz-Corregedor. Divergir da referida orientação demanda o revolvimento dos fatos e provas, providência inviável em recurso extraordinário. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.